Tribunal: STF
Processo: RE 108493
Classe: RE
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-06-10
Data de publicação: 1986-06-10

Ementa:
O DEPOSITO ELISIVO IMPEDE A PROPRIA INSTAURAÇÃO DA FALÊNCIA E
IMPRIME, AO PROCEDIMENTO, A INDOLE DE VERDADEIRA AÇÃO DE COBRANÇA,
NÃO HAVENDO COMO DISPENSAR O PAGAMENTO DE JUROS, CUSTAS, HONORARIOS
DE ADVOGADO, BEM COMO A INCIDENCIA DA CORREÇÃO MONETÁRIA, DE ACORDO
COM A LEI N. 6899-81.